Tribunal: CARF
Processo: 10880.996238/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.996238/2009-66
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.550 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de março de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SABB - SISTEMA DE ALIMENTOS E BEBIDAS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para que a unidade de origem adote as providências
indicadas, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).

Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da manifestação de inconformidade, reproduzo a seguir o relatório contido na
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE):
Trata o presente processo de PER/DCOMP transmitido em 05/06/2007, através do qual
foi efetivada a compensação de débito do contribuinte acima identificado com
suposto crédito de IPI indicado como sendo correspondente a pagamento indevido
ou a maior, no valor original de R$ 58.956,26.
A DERAT/São Paulo, através de despacho decisório eletrônico (fl. 071), emitido em
19/04/2010, negou o direito creditório pleiteado e não homologou a compensação
declarada, em virtude de o pagamento apontado haver sido integralmente utilizado
na quitação de débito da empresa.
Devidamente cientificado, o interessado apresentou manifestação de inconformidade
(fl. 11/12) na qual, em síntese, aduz haver cometido erro atinente ao valor do débito
declarado e providenciado (após ciência do despacho decisório) a apresentação de
DCTF retificadora.
[grifo nosso]
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.996238/2009-66
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.550 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.996238/2009-66

Ao proferir decisão acerca da manifestação de inconformidade (acórdão no 11-
39.723, às fls. 80/83), a 2a Turma da DRJ/REC, por unanimidade de votos, julgou-a
improcedente. O acórdão do colegiado a quo recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 21/01/2007 a 31/01/2007
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO CREDITÓRIO INCOMPROVADO.
NÃOHOMOLOGAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. PROCEDÊNCIA.
A compensação, nos termos em que definida pelo artigo 170 do CTN só poderá ser
homologada se o crédito do contribuinte em relação à Fazenda Pública estiver revestido
dos atributos de liquidez e certeza.
Procede o despacho decisório que não-homologa a compensação de débitos com
suposto direito creditório incomprovado pelo sujeito passivo.
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO.
A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal, a exemplo da
DCTF, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do
Fisco (Inteligência da Súmula STJ no 436).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Não conformado com este r. decisum, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 90/95), no qual apresenta os seguintes argumentos:
A Recorrente enviou sua Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais —
DCTF, referente a janeiro de 2007, recibo no 06.62.59.69.63-34, sendo a mesma
processada em 20/03/2007 (Doc. 01).
Restou informado equivocadamente na DCTF, um débito de IPI apurado para o 3o
decêndio de jan/2007, no valor de R$ 133.208,81 (cento e trinta e três mil, duzentos e
oito reais e oitenta e um centavos).
Ocorre que, segundo se verifica do Livro de Apuração de IPI, do 3o decêndio de
janeiro/2007 (Doc. 02), o valor do débito correto seria R$ 74.252,55 (setenta e quatro
mil, duzentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta e cinco centavos).
Em razão desse equívoco, houve um pagamento a maior de R$ 58.956,26 (cinqüenta
e oito mil, novecentos e cinqüenta e seis reais e vinte e seis centavos), conforme se
verifica do DARF comprobatório do recolhimento (Doc. 03).
Por esse motivo, houve a retificação da DCTF sob o recibo de no 26.51.59.63.20-10,
processada em 24/05/2010, na qual resta informado que o débito de IPI do 3o decêndio
de janeiro/2007 é de R$ 74.252,55 (setenta e quatro mil, duzentos e cinqüenta e dois
reais e cinqüenta e cinco centavos) (Doc. 04).
Ocorre que a 2a Turma da DRJ/REC houve por bem julgar improcedente a Manifestação
de Inconformidade apresentada e não reconhecer o direito creditório pleiteado, alegando
que houve a retificação do equívoco após a ciência de decisão administrativa
denegatória, bem como que a Recorrente não comprovou seu direito creditório através
de documentação hábil e idônea.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.550 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.996238/2009-66

Nesse sentido, vem a Recorrente apresentar seu Livro de Apuração de IPI do 3o
decêndio de janeiro/2007 (Doc. 02), para demonstrar a efetiva apuração do período, a
fim de restar inequívoco o pagamento indevido, conforme também restou amplamente
demonstrado através da guia de recolhimento.
Ainda, Ilmo. Conselheiros, a simples alegação de que houve a retificação após o
recebimento do despacho decisório não impede o direito ao crédito, quando
demonstrado através de documentação hábil e idônea que o débito confessado é
inexistente, sendo exatamente esse o caso em tela.
[grifo nosso]
Por fim, a Recorrente pede a reforma do acórdão do colegiado a quo, a
homologação do pedido de compensação e que as intimações sejam feitas em nome de suas
patronas.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões
recursais.

3. Do endereçamento das intimações às patronas da Recorrente
Ao cabo da peça recursal, a Recorrente pede que as intimações sejam feitas em
nome de suas patronas.
Em relação a esse tipo de requerimento, eis o entendimento consolidado no
enunciado no 110 da súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.550 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.996238/2009-66

Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

4. Do mérito
A Recorrente apresentou declaração de compensação (DCOMP) no
15199.15549.050607.1.3.04-9778 (fls. 02/06) na qual pleiteou a compensação de débito de IPI
do 3° decêndio de maio/2007, no valor de R$ 61.326,30, a partir de um crédito, no valor original
de R$ 58.956,26, que seria oriundo de pagamento indevido ou a maior efetuado em 31/07/2007
por meio de DARF com código de receita: 0668 (IPI - Bebidas (cap. 22 da TIPI), período de
apuração: 31/01/2007.
Ao analisar as informações prestadas na DCOMP e confrontá-las com os dados
disponíveis nos sistemas da Receita Federal, a unidade de origem identificou um pagamento com
as características informadas pelo contribuinte, porém, constatou que ele encontrava-se
inteiramente alocado a débito declarado (no valor de R$ 58.956,26, cód.: 0668, PA 31/01/2007).
Diante de tal constatação, a unidade de origem indeferiu o pedido de compensação.
Irresignado com essa decisão, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade na qual alegou ter declarado débito de IPI maior do que o apurado e informou
que para “para sanar a pendência notificada através do despacho decisório no. 861835915 foi
retificada a DCTF excluindo valor recolhido a maior através de um Darf exclusivo que se
apurou o pagamento a maior objeto da compensação, informado indevidamente.” (fls. 12). Para
comprovar o argumento, o contribuinte apresentou Declaração de Contribuição e Tributos
Federais (DCTF) retificada em 21/05/2010 e cópia do DARF pago (fls, 53/75).
No acórdão vergastado, a câmara baixa destacou a natureza de confissão de dívida
das informações prestadas em DCTF e enfatizou a necessidade de que, na esfera do processo
administrativo fiscal, o contribuinte traga provas capazes de demonstrar que o valor que fora
informado a princípio estava incorreto, sendo insuficiente, para tanto, a mera a alegação do erro
cometido e a retificação da DCTF após a ciência do despacho decisório. As razões de decidir
nesse sentido podem ser observadas no seguinte trecho do acórdão recorrido (fls. 82/83):
Logo, a desconstituição do crédito tributário advindo da confissão de dívida ocorrida
através da apresentação da DCTF passa a depender de comprovação inequívoca, por
meio de documentos hábeis e idôneos, de que o débito confessado é inexistente. É que,
para ilidir a presunção de legitimidade do crédito tributário nascido, não se mostra
suficiente que o contribuinte limite-se a alegar erros ou a retificar, após ciência de
decisão administrativa denegatória, informações atinentes a débito confessado,
fazendo-se necessário que demonstre de forma irrefutável que a obrigação
tributária principal é indevida.
Ocorre que o contribuinte não trouxe aos autos documentos de suporte capazes de
indicar o quantum do tributo efetivamente devido, caracterizando o erro de haver
confessado e pago um débito inexistente ou mesmo superior ao que afirma ser o
real, resultando notória a impossibilidade de ser acolhida sua pretensão.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.550 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.996238/2009-66

Como cediço, a teor do que estabelece o art. 170 do CTN, a compensação só poderá ser
homologada se o crédito do contribuinte em oposição à Fazenda Nacional estiver
revestido dos atributos de liquidez e certeza.
[grifo nosso]
No excerto acima, constata-se que, diversamente do que reclama a Recorrente, a
decisão vergastada não negou a possibilidade de retificação da DCTF após ciência do despacho
decisório, porém, destacou que, in casu, não foram apresentadas provas capazes de confirmar a
existência do indébito declarado.
Correta a decisão de piso, já que nos autos consta que o contribuinte, em primeira
instância, limitou-se a apresentar cópia da retificação da DCTF realizada após a ciência do
despacho decisório.
A Recorrente mesmo salienta que a realização da retificação da DCTF, após a
ciência de despacho decisório, não impede o reconhecimento do direito creditório pleiteado,
desde que comprovada a existência do indébito. De fato, esse é o entendimento da Secretaria
Especial da Receita Federal consignado no Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de
2015, in verbis:
Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015
[...]
13. Ressalte-se, por oportuno, que a despeito de a DCTF retificadora, em regra,
produzir o mesmo efeito da original, e a DCOMP extinguir o débito desde seu
processamento, ambas declarações estão sujeitas à verificação e à homologação da
autoridade administrativa, que pode exigir confirmação e comprovação das
informações declaradas, seja em auditoria interna da DCTF, seja em procedimento de
fiscalização, seja na análise da DCOMP ou da manifestação de inconformidade.
Afinal, a apresentação do PER/Dcomp sem a retificação prévia da DCTF gera o
ônus ao sujeito passivo de ter de comprovar o crédito pleiteado, conforme julgados
do CARF:
[...]
13.1. O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das informações
declaradas na DCTF e no PER/DCOMP e a autoridade administrativa tem o
poder-dever de confirmá-las. A autoridade administrativa poderá solicitar a
comprovação do alegado crédito informado no PER/DCOMP, e se ele, por exemplo, for
um pagamento e estiver perfeitamente disponível nos sistemas da RFB, pode ser
considerado apto a ser objeto de restituição ou de compensação, sem prejuízo de ser
solicitado do declarante comprovação de que se trata de fato de indébito. Vale dizer, a
retificação da DCTF é necessária, mas não necessariamente suficiente para deferir
o crédito pleiteado, que depende da análise da autoridade fiscal/julgadora do caso
concreto. Tanto que tal autoridade poderá discordar das razões apresentadas (a
despeito da retificação da DCTF) e, consequentemente, indeferir/não homologar o
PER/DCOMP com base em outros elementos de prova de que tal pagamento,
ainda que disponível nos sistemas da RFB.
[...]
20.3. Assim, certamente não é o desejável nem deve ser o corriqueiro, mas uma
exceção, a possibilidade de retificação da DCTF depois de não homologada a DCOMP
ou de indeferido o PER, desde que confirmada a disponibilidade do crédito. Essa
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.550 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.996238/2009-66

retificação é suficiente para suscitar a revisão pela autoridade administrativa do
despacho decisório, conforme seja objeto de pedido de revisão de ofício ou de
manifestação de inconformidade, e esta ou a retificadora ocorra antes ou depois de
decorridos 30 dias da não homologação, e desde que as informações prestadas à RFB
não sejam diferentes de outras declarações tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no § 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010.
(grifo nosso)
Este também é o entendimento consolidado no âmbito deste Conselho por meio de
inúmeras decisões acerca do tema. Apenas a título de exemplo, podemos citar os seguintes
precedentes da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR AO DESPACHO
DECISÓRIO. PROVAS DO ERRO COMETIDO.
A retificação da DCTF depois de prolatado o despacho decisório não impede o
deferimento do pedido, quando acompanhada de provas documentais comprovando a
erro cometido no preenchimento da declaração original (§1o do art. 147 do CTN).
(Acórdão 9303-006.270, de 26 de janeiro de 2018 , da 3a Turma da CSRF)
DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO DE
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. EFEITOS.
A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que indeferiu o pedido de
restituição não é suficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se funde.
(Acórdão 9202-007.516, de 31 de janeiro de 2019, da 2a Turma da CSRF)
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
RETIFICAÇÃO
POSTERIOR
DA
DCTF.
ADMISSIBILIDADE,
MAS
CONDICIONADA A HOMOLOGAÇÂO À DEVIDA COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO.
No caso de Declarações de Compensação que têm por lastro suposto direito creditório
decorrente de pagamento indevido ou a maior, é admissível a retificação da DCTF, até
mesmo depois da ciência do Despacho Decisório, mas desde que comprovada, mediante
apresentação da documentação contábil e fiscal pertinente, a legitimidade do direito
creditório, não sendo bastante a apresentação de um DACON Retificador, com caráter
meramente informativo, ainda mais em momento muito posterior ao da transmissão da
DCOMP.
(Acórdão 9303-008.539, de 18 de abril de 2019, da 3a Turma da CSRF)
RESTITUIÇÃO. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE ACOMPANHADA DE PROVAS.
Aceita-se a retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que não
homologou compensação lastreada em restituição de pagamento indevido ou a maior,
desde que acompanhada de provas hábeis e idôneas do alegado indébito, as quais, em
regra, deverão ser apresentadas na manifestação de inconformidade, sob pena de
preclusão.
(Acórdão 9303-010.464, de 18 de junho de 2020 da 3a Turma da CSRF)
Assim, conquanto não haja, a princípio, óbice para que a retificação ocorra após a
expedição do despacho decisório, em se tratando de manifestação de inconformidade contra a o
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.550 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.996238/2009-66

não reconhecimento do direito creditório e do recurso voluntário interposto contra essa decisão,
aplica-se o rito processual previsto no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e, por
conseguinte, a necessidade de se fazer prova do direito alegado.
Para suprir a deficiência de comprovação apontada na decisão de piso, a
Recorrente trouxe, junto de sua peça recursal, cópia da DCTF retificada de jan./2007 (fls.
96/123), cópia do livro Registro de Apuração do IPI (RAIPI) referente ao 3o decêndio de janeiro
de 2007 (fls. 124/125), comprovante do pagamento que alega ser indevido (fls. 126) e, mais uma
vez, cópia da DCTF retificadora de jan./2007 (fls. 127/149).
A rigor, no processo administrativo fiscal. o momento oportuno para a
apresentação da prova documental é a interposição da manifestação de inconformidade. Passada
esta oportunidade, estaria configurada a preclusão do direito de fazê-lo, ex vi do § 4o do art. 16
do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (grifo nosso)
Todavia, tem se admitido, excepcionalmente, no âmbito das decisões proferidas
por este Conselho, que novas provas documentais sejam apresentadas por ocasião do recurso
voluntário, quando o indeferimento do direito creditório foi efetuado por meio de despacho
decisório eletrônico1. Esse entendimento parte do pressuposto de que, devido à sua concisão, este
tipo de decisão não fornece ao contribuinte orientações detalhadas acerca dos requisitos
necessários para a comprovação do crédito não reconhecido, os quais somente são esclarecidos
no julgamento da manifestação de inconformidade. É a típica situação em que o princípio da
verdade material acaba por se impor sobre a regra geral da preclusão.
Posto isso, na medida em que, neste caso, a denegação da restituição foi feita a
partir de despacho decisório eletrônico e que na decisão de piso foram esclarecidas as balizas
para a comprovação do direito, entendo admissível a aceitação dos documentos apresentados.
Feitas essas considerações, dos documentos apresentados em recurso, merece
destaque o excerto do RAIPI (fls. 124/125), no qual, para o período de 21/01/2007 a 31/01/2007,
consta um saldo devedor de IPI no valor de R$ 74.252,55, referente ao estabelecimento com o
CNPJ no 01.895.188/0008-12. Tal valor corresponde ao que informado na DCTF retificadora
para esse mesmo período e estabelecimento (vide fls. 135).

1 À guisa de exemplo, os acordãos no 9303-009.836, 9303-011.585 e 9303-005.095 da 3a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3001-000.550 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.996238/2009-66

É possível, então, que os registros fiscais já apontassem, à época do envio da
DCOMP, saldo devedor de IPI correspondente ao que a Recorrente alega ser o correto. Nessa
hipótese, no meu entender, acaso comprovado que, de fato, a escrituração fiscal já indicava
débito de IPI inferior ao declarado em DCTF, estaria configurado mero erro de preenchimento da
declaração, o que dispensaria outros documentos comprobatórios, ainda que a DCTF tenha sido
retificada a posteriori.
Posto isso, pode-se dizer que, em uma análise preliminar, os documentos
apresentados conferem verossimilhança à alegação e demonstram que, ciente do motivo pelo
qual o direito não foi reconhecido em primeira instância, o contribuinte apresentou as provas que
julgou suficientes à comprovação do indébito, o que denota esforço para suprir as lacunas
probatórias.
No entanto, apesar do indício da existência do direito, julgo ser prudente e
necessária a baixa dos autos em diligência para que a Unidade de Origem realize consultas à
informações disponíveis nos sistemas da RFB, a fim de confirmar a pertinência dos valores
constantes no RAIPI. A propósito, nessa linha de entendimento caminha o já citado Parecer
Normativo Cosit no 2/2015, in verbis:
18.1. Se a retificação da DCTF ocorrer depois do Despacho Decisório, ou mesmo
depois da apresentação da manifestação de inconformidade, dentro da livre convicção
para análise das provas no caso concreto, o julgador administrativo pode verificar
que as razões do sujeito passivo são procedentes e que o indeferimento do crédito
decorreu da falta de retificação prévia da DCTF. Evidentemente que, nessa hipótese,
o despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou não homologou a
compensação estava correto, pois o valor do pagamento da DCTF não estava disponível
(vide item 10.5). Esse valor, entretanto, tornou-se disponível no trâmite do processo
administrativo fiscal. Caso o despacho decisório do indeferimento daquele crédito (ou
da não homologação da DCOMP) decorreu apenas dessa hipótese preliminar, o órgão
julgador poderá baixar o processo administrativo fiscal em diligência, nos termos
do art. 18 do PAF, a fim de analisar as questões fáticas envolvendo a análise do
crédito. Note-se que tal procedimento é fundamental para a segurança do crédito,
pois, a princípio, é a DRF que tem as condições de avaliar se aquele crédito já não
foi alocado em outro PER/DCOMP, além de questões meramente monetárias que
podem gerar improcedência parcial, nos termos dos itens 18.4 e seguintes. Caso a
DRJ assim não proceda, o julgador então deverá verificar a efetiva disponibilidade
daquele crédito (se não foi alocado em outro PER/DCOMP), se os valores estão
corretos e se todos os documentos que originaram o crédito se coadunam com o
disposto nos sistemas da RFB.
(grifo nosso)

6. Da proposta de conversão do julgamento em diligência
Diante do exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a
unidade de origem:
1) Proceda consulta aos sistemas da RFB, com vistas a verificar se na Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) relativa ao ano-
calendário de 2007, exercício de 2008 (original e retificadoras, se houver), o
valor do IPI devido pelo estabelecimento CNPJ no 01.895.188/0008-12, no 3o
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3001-000.550 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.996238/2009-66

decêndio de janeiro de 2007, corresponde àquele que consta no excerto do
RAIPI (fls. 124/125) e na DCTF retificadora (fls. 135);
2) Informe a data em que ocorreu o envio da DIPJ relativa ao ano-calendário de
2007, exercício de 2008 (original e retificadoras, se houver);
3) caso necessário, intime a Recorrente a apresentar novos elementos que julgar
relevantes;
4) efetue quaisquer outras verificações ou junte documentos que julgar
necessários para esclarecer a questão posta;
5) elabore relatório conclusivo sobre os fatos apurados em diligência,
manifestando-se objetivamente sobre a existência ou não do direito creditório
em análise;
6) findada a diligência, intime a Recorrente para que, caso deseje, manifeste-se
no prazo de 30 (trinta) dias;
7) encerrado esse prazo, retorne os autos para este Colegiado, para que seja dado
prosseguimento ao feito.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 161
DF CARF MF
Original